Tribunal: TJPA
Processo: 0000405-71.1999.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000405-71.1999.8.14.0045

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, TEMPONE E MASCARENHAS LTDA

APELADO: TEMPONE E MASCARENHAS LTDA, BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0000405-71.1999.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: REDENÇÃO-PARÁ (1ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO:

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

ADVOGADO: SANDRA ZAMPROGO DA SILVEIRA – OAB/PA 13.405

APELANTE/APELADO:

TEMPONE E MASCARENHAS LTDA

ADVOGADO:

CARLÚCIO FERREIRA – OAB/PA 8.112

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE COM PROVISÃO DE FUNDOS. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO.
VALOR DOS

DANOS MORAIS
. REDUÇÃO DE R$ 10.000,00 PARA R$ 7.000,00. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE NECESSÁRIA.
CORREÇÃO MONETÁRIA.
TERMO INICIAL DESDE A DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362 STJ.
JUROS MORATÓRIOS.
0,5% PREVISTOS NO CC/16
.
FLUIÇÃO A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 STJ.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
. INEXISTE EM

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS EM VALOR

INFERIOR AO ESTIPULADO NA INICIAL. SUMULA 326 STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. ARTIGO 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC ANTERIOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO

DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

0000405-71.1999.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: REDENÇÃO-PARÁ (1ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO:

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

ADVOGADO: SANDRA ZAMPROGO DA SILVEIRA – OAB/PA 13.405

APELANTE/APELADO:

TEMPONE E MASCARENHAS LTDA

ADVOGADO:

CARLÚCIO FERREIRA – OAB/PA 8.112

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

interpôs Recurso de Apelação

e
EMPRESA

TEMPONE E MASCARENHAS LTDA

interpôs

Recurso Adesivo contra

Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que julgou parcialmente procedente a pretensão.

Eis o texto objurgado:

”

SENTENÇA

Vistos etc.

TEMPONE & MASCARENHAS LTDA.
ajuizou perante este Juízo, através de advogado devidamente habilitado, a competente ação de indenização por danos materiais e morais, em face do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
, ambos devidamente qualificados, argumentando, em síntese, que é cliente do requerido, o qual lhe prestava regularmente os serviços bancários de praxe, até que, no dia 27 de outubro de 1999, teve um cheque devolvido por insuficiência de fundos, embora existisse saldo suficiente em conta corrente de sua titularidade, para o pagamento do referido cheque, e, por esta razão, requer a procedência integral da pretensão eleita em todos os seus termos.

Sustentou que, em virtude da devolução do cheque, sofreu danos morais e materiais, posto que não pôde concluir outros negócios, além daquele objeto da devolução do cheque.

Acostou os seguintes documentos: procuração, contrato social, cheque nº 214540 do banco requerido, extrato bancário, informe de consulta ao SPC e declaração da NB Pneus.

Citada, a parte contrária apresentou contestação, cujo teor rechaça os argumentos exordiais pugnando, ao final, pela total improcedência da pretensão, arguindo, preliminarmente, a incorreta atribuição de valor à causa e a ilegitimidade passiva “ad causam”. Sustentou estarem ausentes os pressupostos da obrigação de indenizar, sobretudo afirmando que não cometeu ato ilícito.

Acostou os seguintes documentos: procuração, contrato social e extrato bancário.

Réplica à contestação às fls. 53-61.

O processo seguiu seus trâmites legais, sem que fosse requerida a produção de outras provas pelas partes.

É o Relatório. Passo a Decidir.

Primeiramente, merece consideração, análise e retificação o importe atribuído à causa, tendo em vista sua veemente discrepância com o pedido. Vale dizer, nos termos do artigo 286 do Código de Processo Civil, o pedido formulado obriga-se a ser certo e determinado.

Pois bem, o autor requereu indenização por danos morais e materiais, no equivalente a cinco mil salários mínimos, correspondentes a R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), totalmente incongruente à certeza e determinação legal do pedido.

Pois bem, o valor da causa posta-se como requisito imprescindível e indispensável da petição inicial, cuja pretensão fica atrelada a um valor certo.

Por outro lado, as pretensões que versam sobre dano moral e material obrigam-se a ter um valor especificado, e não meramente fiscal, porque ninguém melhor que o autor para mensurar a dor de seu sofrimento. Diante disso, incorre em crasso erro o autor, quando atribui à causa um valor inferior, para efeitos meramente fiscais, em detrimento ao real importe pleiteado no pedido, tudo para se livrar da sucumbência e/ou despesas processuais.

Portanto, hei, por bem, estipular o importe dado à causa em R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), uma vez ser este a real importância almejada como indenização pelos danos sofridos e discutidos nos autos, desconsiderando-se, por consequência, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Trata, assim, a hipótese dos autos da obrigação indenizatória decorrente de ato ilícito, em tese, praticado pelo requerido, vinculado mediante sua responsabilidade civil presumida ou igualmente nominada como objetiva diferenciada, com fundamento na relação consumerista reconhecidamente travada entre as partes.

Em peça contestatória, a requerida impugnou o pedido do autor, confessando, entretanto, que tivesse havido “...
um erro de processamento que acabou gerando a devolução do cheque da parte autora
”.

Em razão disso, em análise aos termos expostos na pretensão inicial, acompanhada pela leitura da contestação do requerido, verifica-se que o autor demonstrou cabalmente a presença das condições da ação, especialmente no que se refere à legitimidade passiva do réu.

Por outro lado, o artigo 927 do Código Civil revela os aspectos importantes ao ressarcimento indenizatório, quando advindo de ato ilícito. Em sequência, o artigo 932 do mesmo Estatuto Civil emana a responsabilidade solidária entre o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.

Tem-se que a reparabilidade ou ressarcibilidade do dano moral é pacífica na doutrina e na jurisprudência, mormente após o advento da Constituição Federal de 5.10.88 (art. 5º, incisos V e X), estando hoje sumulada sob o nº 37, pelo STJ.

Como observa Aguiar Dias, citado pelo Des. Oscar Gomes Nunes do TARS, "a reparação do dano moral é hoje admitida em quase todos os países civilizados. A seu favor e com o prestígio de sua autoridade pronunciaram-se os irmãos Mazeaud, afirmando que não é possível, em sociedade avançada como a nossa, tolerar o contra-senso de mandar reparar o menor dano patrimonial e deixar sem reparação o dano moral." (cfr. Aguiar Dias, 'A Reparação Civil', tomo II, pág 737)

Importante ter-se sempre em vista a impossibilidade de se atribuir equivalente pecuniário a bem jurídico da grandeza dos que integram o patrimônio moral, operação que resultaria em degradação daquilo que se visa a proteger (cf. voto do Min. Athos Carneiro, no REsp nº 1.604-SP, RSTJ 33/521).

Caio Mário, apagando da ressarcibilidade do dano moral a influência da indenização, na acepção tradicional, entende que há de preponderar "um jogo duplo de noções: a - de um lado, a ideia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia (...); b - de outro lado, proporcionar à vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é o pretium doloris, porém uma ensancha de reparação da afronta..." (aut. cit., "Instituições de Direito Civil", vol. II, Forense, 7ª ed., p. 235).

E acrescenta:

"(...) na ausência de um padrão ou de uma contraprestação que dê o correspectivo da mágoa, o que prevalece é o critério de atribuir ao juiz o arbitramento da indenização..." (Caio Mário, ob. cit., p. 316).

Os pressupostos da obrigação de indenizar, seja relativamente ao dano contratual, seja relativamente ao dano extracontratual, são, no dizer de Antônio Lindbergh C. Montenegro:

"a- o dano, também denominado prejuízo; b- o ato ilícito ou o risco, segundo a lei exija ou não a culpa do agente; c- um nexo de causalidade entre tais elementos. Comprovada a existência desses requisitos em um dado caso, surge um vínculo de direito por força do qual o prejudicado assume a posição de credor e o ofensor a de devedor, em outras palavras, a responsabilidade civil" (aut. menc., "Ressarcimento de Dano", Âmbito Cultural Edições, 1992, nº 2, p. 13)

Com efeito, o presente caso versa sob a responsabilidade da requerida por fato do serviço e, de acordo com o que dispõe o caput do art. 14, do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, ou seja, independe da existência de culpa.

Destarte, para o êxito da pretensão da autora é indispensável a existência do dano moral e do nexo de causalidade deste com a atividade desempenhada pela instituição financeira requerida.

Insta registrar que a responsabilidade civil objetiva do fornecedor por fato do serviço, prevista no Código de Defesa do Consumidor, será afastada desde que se comprove a inexistência do defeito na prestação assumida por ele ou a configuração das excludentes de responsabilidade civil, da culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, Lei nº 8.078/90).

Inobstante as matérias defensivas arguidas pelo requerido, este somente teria sua responsabilidade civil afastada, se conseguisse comprovar a existência de causas excludentes da obrigação, como por exemplo, culpa exclusiva do ofendido, ou, para minorar o teor indenizatório, a culpa concorrente, algo inexistente em qualquer dos elementos probatórios constantes dos autos.

Em sua contestação, o demandado elege como causa excludente a ocorrência de caso fortuito, com base na falha usual dos sistemas de informática.

Ocorre que o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir, o que não se verifica no caso em tela, já que a falha no sistema de informática podia ter sido evitada ou impedida, ainda mais quando considerada a segunda apresentação e devolução do cheque emitido pelo requerente, conquanto houvesse suficientes fundos.

Demais disso, a assertiva do réu no sentido de que o requerente não sofreu danos morais é equivocada. Ora, é grande o constrangimento do autor, ao ter seu título devolvido, apesar de possuir, em sua conta corrente, fundos suficientes para garantir sua compensação.

Percebe-se, assim, ter sido lesado o autor, sendo desnecessária a prova do reflexo patrimonial do prejuízo, visto que o dano moral representa ofensa à honra subjetiva da pessoa física. O sofrimento moral decorreu exatamente da aflição de deparar o correntista com a devolução do cheque, apesar de sua conta não apresentar quaisquer problemas. A simples devolução irregular do título é, portanto, suficiente para configurar a mácula à honra do requerente, sendo desnecessária qualquer prova de que tal fato veio a público, o que poderia ser relevante, apenas, para a definição do quantum da indenização. A decisão a seguir corrobora o que se acabou de dizer:

"INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - ESTABELECIMENTO BANCÁRIO -
CHEQUE
CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS.

Desnecessária a configuração do dano patrimonial para que se reconheça o direito do
CLIENTE
de ver-se ressarcido pelo dano moral advindo da
DEVOLUÇÃO

INDEVIDA
de
CHEQUE
.(...)" (TAMG, 3ª Câm. Cível, Ap. Cível nº 225.248-0, rel. Juiz Wander Marotta, j. em 30.10.96).

Assim, não há dúvida de que, estando configurados os pressupostos necessários à responsabilização civil do requerido, a ação deverá ser julgada procedente, no que tange ao pedido de indenização por danos morais.

No que diz respeito ao quantum indenizatório, tem-se primado pela razoabilidade na fixação dos valores das indenizações, sendo que, em caso de dano moral decorrente de atuação irregular de instituições financeiras, devolvendo, irregularmente, cheque dos correntistas, esse quantum geralmente varia entre o equivalente a dez e vinte salários mínimos, de acordo com pressupostos como a gravidade do dano.

O dano, neste caso, foi considerável, pois há nos autos notícia da divulgação a terceiros da devolução do cheque. Nesse rumo, é preciso ter sempre em mente que a indenização por danos morais deve alcançar valor tal que sirva de exemplo e punição para o réu, mas, por outro lado, nunca deve ser fonte de enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida. Destarte, considero o valor de R$ 10.000,00 suficiente para compensar a dor moral sofrida pelo autor.

Assim é que o dano moral se encontra efetivamente provado, pois muito bem configurado o dano moral, ante a presença de um prejuízo relevante ao decoro e dignidade do ofendido, o qual não mais depende de prova, com base no art. 334, II, do CPC.

Em sentido contrário, o autor não fez prova quanto ao fato constitutivo de seu direito à indenização pelo alegado dano material.

Ante ao exposto e por tudo o que nos autos consta, com base e fundamento inserido nos artigos 330, I, e 334, II, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 927 e seguintes do Código Civil, julgo parcialmente procedente a pretensão do autor, ante a comprovabilidade dos requisitos delimitadores da responsabilidade civil objetiva do demandado, ensejando, assim, o dever indenizatório em favor do polo ativo, tão somente quanto aos danos morais, excluindo-se o ressarcimento do dano material, em face da mais completa ausência de prova de sua existência.

Quanto ao dano moral, condeno o requerido ao pagamento de indenização, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizado e corrigido monetariamente pelos índices atuais do INPC, ou outro substituto quando da fase executiva da sentença, com juros simples de 12% (doze por cento) ao ano, devidos a partir da citação inicial
.

Por fim, quanto ao adimplemento de custas e honorários advocatícios, condeno o requerido ao pagamento de custas processuais, inclusive para fins de complementação devida pela retificação do valor atribuído à causa, e aos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Finalmente, nos termos do artigo 475-I e seguintes do Código de Processo Civil, ultrapassados 15 (quinze) dias do trânsito em julgado da sentença, caso o demandado não efetue o pagamento do montante da condenação, este será acrescido de multa percentual de 10% (dez por cento), bem como a requerimento do credor, expeça-se a Secretaria o competente mandado de penhora e avaliação, observando-se os termos exarados no artigo 475-J, de igual Estatuto Processual.

Intimem-se os litigantes, através da intimação dos advogados via Diário da Justiça, para ciência e conhecimento desta decisão.

P. R. I. e certificado o trânsito em julgado, segue-se a fase executiva da sentença.” ( PJe ID 950201, páginas 1-4).

As

razões recursais de

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
estão

dessa forma assentadas:

“ 4. Do Mérito Recursal

4.1 - Do error in Judicando: Ausência dos elementos configurados da responsabilidade civil. Ausência de dano moral. Mero Aborrecimento.

Tal como relatado na síntese dos principais acontecimentos do processo, o suposto dano moral experimentado pelo apelado é decorrente de caso fortuito.

Todavia, tais razões não foram levadas em consideração pela sentença, o que demonstra a existência de error in judicando, o qual deve ser corrigido por esse E. Tribunal.

Sabe-se que o dever de indenizar decorre da presença de requisitos previstos para apuração da responsabilidade civil em geral. Assim, segundo os arts. 186 e 927 do CC/02, faz-se necessário que estejam presentes os seguintes requisitos; [a] constatação do evento danoso, [b] nexo de causalidade, |cl verificação da ação ou omissão danosa do agente, (d] culpa em sentido amplo do agente.

Dano, em sentido amplo, representa a constatação de uma perda ocasionada à esfera de direito de uma pessoa. Pode ser ele de caráter material, onde repercute negativamente em sua esfera patrimonial, ou de caráter moral, cujo abalo atinge direitos personalíssimos da pessoa, sem expressão patrimonial.

Com relação ao nexo de causalidade, este se corporifica peia correspondência entre a ação ou omissão e o fato danoso. Ou seja, é indispensável que o dano alegado decorra efetiva e diretamente da ação ou omissão culposa ou dolosa do requerido. Também é imprescindível que o agente tenha atuado de fato perante a esfera de direitos da vítima, mediante conduta comissiva ou omissiva destinada a causar dano ao agente. Além disso, é necessário que se demonstre que tal conduta se pautou segundo a vontade querida pelo agente - quando atuará com dolo- ou por ter se portado com negligência, imprudência ou imperícia - quando terá agido com culpa em sentido estrito.

No caso, percebe-se que nenhum dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil estão presentes, pelo que nada justificaria a prolação de sentença condenatória.

Por todo o exposto, verifica-se descabido o ressarcimento dos danos morais pretendidos pelo apelado, eis que ausentes os requisitos que configuram a responsabilidade civil.

Desta forma, requer-se que seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença e excluir a condenação em danos morais em sua totalidade, de modo a eximir o Banco recorrente do pagamento de indenização a qualquer título.

4.2 - Do erro in Judicando: Redução do valor fixado a título de danos morais (arts. 884, caput e 944, parágrafo único, do CC). Vedação de Enriquecimento ilícito. Jurisprudência do STJ sobre a fixação do valor da indenização por dano moral em caso de cheque devolvido indevidamente e inscrição indevida no CCF.

Caso ultrapassada a questão levantada acima, entendendo essa E. Turma pela existência do dever de indenizar o dano moral sofrido pelo apelado, o recorrente expõe as razões pelas quais é necessário dar provimento ao recurso para reduzir o^ quantum indenizatório arbitrado na sentença.

Como se sabe, para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese fática concreta, deve-se sempre ponderar o ideal da reparação integral e da devolução das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no artigo 947 do Código Civil e no artigo 6°, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

No entanto, não sendo possível a resíitutio in integrum em razão da impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de reparar em obrigação de compensar, haja vista que a finalidade da indenização consiste, justamente, em ressarcir parte lesada.

Em relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato.

No caso em questão, inobstante o reconhecimento do dever de indenizar do apelado, decorrente de devolução indevida de cheque e inclusão do nome do autor em cadastro restritivo de crédito (CCF), o apelado não conseguiu demonstrar repercussões mais gravosas a empresa, tanto que o seu pedido de danos materiais restou totalmente improcedente, em face da ausência de provas.

Neste contexto, verifica-se que o montante fixado a título de reparação dos danos morais RS 10.000,00 (dez mil reais), montante este correspondente a mais de 285 vezes o valor do cheque devolvido (R$ 35,00), se mostra excessivo, não se limitando à compensação dos prejuízos advindos do evento danoso.

Este também é o entendimento que se extrai do voto do Excelentíssimo Senhor Ministro do Superior Tribunal de Justiça Jorge Scartezzini, proferido na oportunidade do julgamento do Recurso Especial n°. 564.981:

(...)

Dessa forma, tendo em conta o caráter educativo da indenização por danos morais como fundamento da reparação, a legislação traz diretriz consistente na proibição do enriquecimento ilícito (art. 884, caput, do CC).

Exatamente para evitar condenações exorbitantes em danos morais que o Código Civil prevê parâmetros de quantificação da indenização, bem como a necessidade de redução do valor quando da existência de desproporção entre a gravidade da culpa e o dano.

Não fosse o bastante, a doutrina entende que a o valor da indenização por danos morais deve ser fixado em atenção ao princípio da proporcionalidade. Nesse aspecto, PAULO BONAVIDES, ao analisar a incidência e cogência do princípio, relembra a lição de MULLER:

(..)

Nestes termos, a indenização no montante arbitrado pela sentença demonstra hipótese de enriquecimento ilícito, que deve ser coibido pelo Judiciário, sob pena de transformar as indenizações por danos morais em forma de enriquecimento de quem pleiteia.

Bem como se sabe que resta pacífico na jurisprudência que a condenação, por danos morais, em patamares excessivos ofende o artigo 14, inciso II do CDC, bem como destoa da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme alhures demonstrado.

O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de limitar o valor do quantum da indenização devida em razào do dano moral, criando-se uma espécie de teto, cujo escopo imediato é restringir o risco de uma "industrialização" em tomo do instituto do dano moral.

No caso, ainda que mantido o entendimento de que o recorrente é responsável por indenizar os danos morais sofridos pela recorrida, o valor da indenização deveria ser arbitrado em valor muito inferior que R$-10.000,00 (dez mil reais).

Por todo o exposto, toma-se evidente a desproporção do valor da indenização fixado na sentença, o que acarreta excessivo prejuízo ao apelante e contribui para a banalização do instituto do dano moral.

Nestas condições, o apelante requer, caso se entenda pela responsabilização do recorrente pelos danos morais sofridos pelo recorrido, que seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença e fixar o valor da indenização em patamar inferior, de acordo com os mais recentes posicionamentos da jurisprudência sobre a matéria, de modo a evitar o enriquecimento ilícito por parte da recorrida.

4.3 - Do error in judicando: Termo inicial da correção monetária da indenização por danos morais - Inteligência da Súmula 362 do STJ:

O Juízo a quo ao decidir sobre a correção monetária da indenização fixada a título de danos morais, assim se manifestou:

(...)

Todavia, esse entendimento se mostra contraditório com entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual está contido na Súmula 362

(...)

Assim sendo, impõe-se o conhecimento e o provimento do referido recurso para, reconhecendo o equivoco, reformar a sentença e definir como termo inicial da correção monetária a data do arbitramento do dano moral e não a data da citação inicial, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

4.4 - Do error in judicando: Fixação dos juros em descompasso coi|f ó princípio do tempus regit actum. Jurisprudência pacífica do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, à luz do princípio do tempus regit actum, os juros moratórios devem ser fixados à taxa de 0,5% ao mês (art. 1.062 do CC/1916) no período anterior à data de vigência do novo Código Civil (10.1.2003); e, em relação ao período posterior, aplica-se o disposto no art. 406 do Código Civil de 2002, ou seja, à taxa de 1% ao mês.

Nesse sentido:

(..)

Ocorre que o juízo a quo ao decidir a questão dos juros aplicável ao presente autos, assim exarou:

(...)

Nestes termos, impõe-se o conhecimento e o provimento do referido recurso para, reconhecendo o equivoco, reformar a sentença e definir como taxa de juros moratórios juros moratórios à taxa de 0,5% ao mês (art. 1.062 do CC/1916) no período anterior à data de vigência do novo Código Civil (10.1.2003); e, em relação ao período posterior, à taxa de \% ao mês (art. 406, do CC/2002).

4.5 - Do error in judicando: Condenação em custas processuais e honorários advocatícios

em 20% do valor atualizado da condenação. Sucumbência recíproca (art. 21, caput, do CPC). Custa e honorários devem ser reciprocamente distribuídos e compensados. Inteligência da Súmula 306 do STJ.

Conforme o próprio juízo a quo reconhece em sua decisão "o autor requereu indenização por danos morais e materiais no equivalente a cinco mil salários mínimos, correspondente a R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais, sendo a pretensão jurídica articulada pelo autor julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE, tendo em vista que o ressarcimento do dano material alegado foi excluído, em face da mais completa ausência de prova de sua existência. Sendo, portando, a parte ré sucumbente somente no tocante a indenização por danos morais arbitrada no valor de R$-10.000,00 (dez mil reais).

Portanto, conforme se observa do julgado, houve sucumbência recíproca, uma vez que o autor também decaiu em parte significativo de seu pedido, na oportunidade em que o juízo a quo não reconheceu o pedido de dano material formulado na inicial e julgou parcialmente procedente a ação.

Assim sendo, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser reciprocamente e proporcionalmente distribuídos e compensado entre as partes.

Neste sentido é o teor da súmula 306 do STJ. que no remete que "os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurando o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte." (grifei)

Está também é a conclusão que se chega ao se analisar os comentários ao artigo 21, caput, do Código de Processo Civil e legislação processual do professor Teotônio Negrão^

(...)

Em face do exposto, impõe-se o conhecimento e o provimento do referido recurso para, reconhecendo o equívoco, reformar a sentença para distribuir de forma recíproca e proporcional as custas processuais e compensar os honorários advocatícios, nos termos do art. 21, caput, do CPC e a súmula 306 do STJ.”

E, ao final, requer:

“ 5. Dos pedidos e requerimento.

Ante o exposto, o Banco recorrente requer que essa E. Turma receba e conheça estas razões recursais, ordenando seu regular processamento para, em provimento final, reformar a sentença nos termos da fundamentação acima delineada isentando o Banco recorrente do pagamento de indenização por danos morais: ou caso assim não se entenda:

(I) reduza o quantum indenizatório fixados a título de dos danos morais, fixando o valor da indenização em patamar inferior, de acordo com os mais recentes posicionamentos da jurisprudência

sobre a matéria, de modo a evitar o enriquecimento ilícito por parte da recorrida;

(II) defina como termo inicial da correção monetária a data do arbitramento do dano moral e não a data da citação inicial, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça;

(III) defina como taxa de juros moratórios juros moratórios à taxa de 0,5% ao mês (art. 1.062 do CC/1916) no período anterior à data de vigência do novo Código Civil (10.1.2003); e, em relação ao período posterior, à taxa de 1% ao mês (art. 406, do CC/2002). (IV) reconheça a sucumbência recíproca, distribuindo de forma recíproca e proporcional as custas processuais e compensando os honorários advocatícios, nos termos do art. 21, caput, do CPC e a súmula 306 do STJ.”( PJe ID 950204, páginas 1-11).

TEMPONE E MASCARENHAS LTDA

interpôs Recurso Adesivo à Apelação

cujas razões estão assentadas no PJe

ID 950205, páginas 2-8. E, ao final, requer:

“ 3 - DO PEDIDO DE REFORMA

Ante o exposto e com fulcro nas razões advogadas ao norte, a Apelante vem a este E. Tribunal de Justiça requerer que seja conhecido e dado provimento ao presente recurso de apelação na forma adesiva para, reformando a sentença a quo, reconhecer à

existência dos danos materiais provados com os documentos da inicial.

Por consequência, seja condenado o Apelado i indenizar os danos materiais, mediante a restituição de todas as tarifas e taxas cobradas em sua conta bancária (demonstradas no extrato e nestas razões recursais), decorrentes da repetida devolução indevida do seu cheque no ano de 1.999.

Pede, por fim, que os demais danos materiais provados, que não possuem valor certo, mas que são determináveis, tais como as negativas de venda a crédito, tenham indenização arbitrada por esta Colenda Câmara Cível.”

Contrarrazões ao Recurso Adesivo apresentadas no PJe ID 950209, páginas 2-6.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº

0000405-71.1999.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: REDENÇÃO-PARÁ (1ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO:

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

ADVOGADO: SANDRA ZAMPROGO DA SILVEIRA – OAB/PA 13.405

APELANTE/APELADO:

TEMPONE E MASCARENHAS LTDA

ADVOGADO:

CARLÚCIO FERREIRA – OAB/PA 8.112

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal: Positivo aos Recursos de Apelação e ao Adesivo.

Inicio decidindo o Recurso de Apelação interposto por

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
cujas razões

gravitam em torno das seguintes premissas, a saber: (i) redução do valor dos danos morais estipulados em R$ 10.000,00(dez mil reais) pela devolução de cheque no importe de R$ 35,00(trinta e cinco reais); (ii) termo inicial da correção monetária a data do arbitramento dos danos morais e não da citação inicial,

(iii) juros moratórios firmado em 0,5% a.m. e (iv) incidência de sucumbência recíproca.

O cenário fático da questão litigiosa é incontroverso. Relembro a fotografia extraindo trecho da inimizada,
in verbis
:

“TEMPONE & MASCARENHAS LTDA.
ajuizou perante este Juízo, através de advogado devidamente habilitado, a competente ação de indenização por danos materiais e morais, em face do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
, ambos devidamente qualificados, argumentando, em síntese, que é cliente do requerido, o qual lhe prestava regularmente os serviços bancários de praxe, até que, no dia 27 de outubro de 1999, teve um cheque devolvido por insuficiência de fundos, embora existisse saldo suficiente em conta corrente de sua titularidade, para o pagamento do referido cheque, e, por esta razão, requer a procedência integral da pretensão eleita em todos os seus termos.” ( PJe ID 950201, página 1).

O valor do cheque

devolvido é de R$ 35,00(trinta e cinco reais) que gerou a indenização por danos morais na ordem de R$ 10.000,00(dez

mil reais).

Decido as premissas eleitas ante a qualidade objetiva da responsabilidade versada.

Premissa 1: Redução do Dano Moral Firmado em R$ 10.000,00(dez mil reais)

O

valor da condenação – R$ 10.000,00 – é

extremamente exagerado e não razoável ao contexto da questão que gravita em torno da devolução do cheque no importe de R$ 35,00(trinta e cinco reais), promovendo a necessária redução dado que se limita ao prejuízo
in re ipsa
sem que tenha havido a

efetiva prova de sua extensão.

Perceba que o arbitramento do valor indenizatório deve ser firmado conforme o olhar prudente do julgador, segundo os elementos fáticos contidos nos autos que preside, objetivando limitar os dois extremos: enriquecimento indevido à custa do outro e importe não irrisório.

O julgador primevo examinou o
quantum
indenizatório, segundo os fatores circunstanciais que detinha em mãos. Mas entendo que o valor de R$ 10.000,00(dez mil reais), a título de danos morais,

é extremamente desarrazoado pois elevado à circunstância fática narrada mesmo que constrangedora.

Afirmo que dano moral não serve para tirar proveito econômico do outro litigante. Não! Objetiva uma sanção para impedir novos atos como esses, cuja análise obriga à aplicação do princípio da razoabilidade que enseja valor proporcional ao dano obtido.

Então, para adequar o valor dos danos morais ao caso concreto é devida a redução do importe de R$ 10.000,00(dez mil reais) para R$ 7.000,00(sete mil reais), segundo termos do princípio da razoabilidade a não comportar maiores digressões.

Premissa acolhida.

Premissa 2: T
ermo inicial da correção monetária – Data do Arbitramento dos Danos Morais

Aplico os termos da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A
correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

Sendo essa a linha de raciocínio jurídico adotada pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, da qual sou membro componente. Destaco o precedente:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DA APELADA – OMISSÃO – SOBRE O DANO MORAL A CADA CONTRATO - REJEITADOS - EMBARGOS DO APELADO – OMISSÃO –
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE OS DANOS MORAIS MODIFICADOS NO ACÓRDÃO – SÚMULA 362/STJ
.

ACOLHIDOS.

1.

A indenização por dano moral foi fixada na sentença de 1º Grau em dois mil reais para ambos os contratos. Em recurso, foi requerida a majoração dos danos morais e atendido parcialmente o pleito para majorar os referidos danos para cinco mil reais, os quais correspondem a ambos os contratos, tal como fixado na sentença. Omissão corrigida.

2.

Uma vez alterado o valor da condenação em sede recursal, a partir da modificação passa-se a contar a correção monetária - Súmula 362/STJ
.

3.

O termo inicial dos juros de mora segue o entendimento do STJ, segundo o qual contam-se da data do evento danoso -
REsp: 1715545 RS
.

4.

Recursos de Embargos Declaratórios conhecidos e acolhidos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800226-77.2020.8.14.0107 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/11/2023. Negritei )

À vista disso, nesse campo a sentença atacada sofrerá reforma a atender aos termos sumulares acima ditados.

Premissa 3: Juros Moratórios – Momento da Inscrição Indevida(evento danoso)

Vejo que
TEMPONE E MASCARENHAS LTDA

teve sua inscrição no cadastro de cheque sem fundo em 01.11.99, segundo espelho constante no PJe ID 950194,página 16.

Incide os juros moratórios previstos no Código Civil de 1916, que é de 0,5%(zero vírgula cinco por cento),

sob a ótica da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:.

“
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Nesse caminho segue o precedente da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. DEVIDO. REDUÇÃO. APLICÁVEL AO CASO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESDE O ARBITRAMENTO.
JUROS DE MORA. APLICADO DE ACORDO COM O CÓDIGO CIVIL DE 1916
. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVE SER ARCADO PELO RÉU-APELANTE. AUTOR DECAIU EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Alega o recorrente que seria incabível a condenação em danos morais, pois havia inscrição anterior em cadastro de inadimplentes, requerendo o seu afastamento, ou ainda, a redução do valor desta indenização. Busca o recorrente ainda que o termo inicial para a correção monetária seja a data do arbitramento. Requer que os juros moratórios sejam aplicados de acordo com o previsto no Código Civil de 1916. E, por fim, aduz que houve sucumbência recíproca, devendo ocorrer distribuição e compensação dos honorários sucumbenciais.

II – Mostra-se devida a condenação em danos morais, posto que demonstrada a negativação indevida, sendo inaplicável a súmula n. 385 do STJ. No entanto, mostra-se pertinente a redução de seu quantum de R
$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista que este valor melhor atende aos Princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III – De acordo com a súmula n. 362 do STJ, o termo inicial para a correção monetária é a data do arbitramento. Assiste razão ao recorrente neste ponto.

IV - Os juros de mora, nos casos de responsabilidade extracontratual, têm como termo inicial a data em que ocorreu o evento danoso, ensejando a aplicação da Súmula 54/STJ. Portanto, assiste razão ao recorrente ao afirmar que se aplica os juros de mora previstos no Código Civil – 1916.

V - Observando a sentença verifica-se que o pedido de restituição do valor descontado da conta bancária do autor, somente não foi atendido porque tal quantia já havia sido restituída ao consumidor. Então, incabível o pleito do recorrente para que os honorários sucumbenciais sejam distribuídos e compensado, uma vez que se aplica ao caso do art. 21, parágrafo único, do CPC-73, devendo ser mantida a sentença neste aspecto.

VI – Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000294-19.2001.8.14.0045 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/08/2020 )

Argumento acolhido a não comportar maiores delongas.

Premissa 4 : Sucumbência Recíproca

- Danos Morais – Súmula 326 STJ

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

sustenta a imposição da sucumbência recíproca ante os danos materiais não terem sido acolhidos e os danos morais terem

sido estipulados a menor( R$ 10.000,00) que o pleiteado( R$ 680.000,00).

Quanto aos danos morais hei por bem

aplicar os termos da súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
.”

Segundo entendimento sumular, afasto a sucumbência recíproca em danos morais.

De outro norte, no tocante à (in)existência de sucumbência recíproca sobre o

prejuízo material, paraliso nesse momento a redação da nova premissa

para decidir o único argumento gênese do Recurso Adesivo interposto por
TEMPONE E MASCARENHAS LTDA,
a saber: existência dos danos materiais.

Recurso Adesivo – Argumento Único

- Danos Materiais: R$ 44,50

Eis a decodificação dos danos materiais,
in verbis
:

“a) em 28/10/99: cobrança em dobro de taxa pela 1ª devolução indevida do cheque de R$ 35,00,nos valores de R$ 8,50 e R$ 8,50;

b) em 05/11/99: cobrança da tarifa pela 2ª devolução indevida do mesmo cheque de R$ 35,00, no valor de R$ 19,00;

c) em 05/11/99: cobrança

repetida de taxa pela devolução indevida do mesmo cheque de R$ 35,00,no valor de R$ 8,50.”( PJe ID 950205, página 5).

Frente a isso, é de responsabilidade probatória de
TEMPONE E MASCARENHAS LTDA
fazer comprovação

dos danos materiais alegados

porque são

fatos que constituem o direito anunciado.

(artigo 373 I do CPC).

Não há mínima comprovação do dano material.

Inexistem recibos, comprovante de pagamento ou outro documento que subscrevam o dano material, falha gritante que mantém a inimizada irretocável nesse pontuar.

Argumento rejeitado.

Premissa 5 : Sucumbência Recíproca

- Danos Materiais

Visto acima, inexiste danos materiais a sofrer indenização.

Logo, aplicam-se os ditames do artigo 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“ Art.21.(omissis)

Parágrafo único: Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e honorários.”

TEMPONE E MASCARENHAS LTDA
decaiu da parte mínima

do pedido ante o reconhecimento de inexistência de danos materiais, levando
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
a responder inteiramente pelas despesas e honorários, últimos firmados em 20%(vinte por cento) sobre o valor da condenação atualizada.

Meu posicionamento, destarte, é pelo conhecimento do Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A,
dando

parcial provimento para:

-

reduzir o valor do dano moral de R$ 10.000,00(dez mil reais) para R$ 7.000,00(sete mil reais);

- firmar o termo da correção monetária dos danos morais na data do arbitramento, consoante súmula 362 STJ;

- estipular os juros moratórios em 0,5%(zero vírgula cinco por cento) do CC/16, sob a lente da súmula 54 STJ;

- inexistência de sucumbência recíproca aos danos morais, com base na súmula 326 STJ e

-incidência do artigo 21, parágrafo único, do CPC quanto aos danos materiais, respondendo o Apelante por inteiro quanto ao pagamento das custas e demais despesas processuais e verba honorária em 20%(vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação do dano moral( R$ 2.000,00).

Quanto ao Recurso Adesivo interposto por
TEMPONE E MASCARENHAS LTDA,
tenho por conhecê-lo

e dar improvimento segundo os argumentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 08/05/2024